Tribunal: TJMT
Processo: 1023121-65.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023121-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.918.421-58 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.547.381-05 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.918.421-58 (APELADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.547.381-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A QUESTÃO PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, PROVEU, PARCIALMENTE, AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS, MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS APELOS, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL – MANUTENÇÃO – SEGURADORA E SEGURADO – SOLIDARIEDADE – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA – PENSÃO MENSAL – ENQUADRAMENTO NA RUBRICA DANOS MATERIAIS – DANOS CORPORAIS – COBERTURA INDEPENDENTE DO DANO ESTÉTICO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DEDUÇÃO DO VALOR DO DPVAT – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A QUANTIA FIXADA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS APELOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, age com acerto o juiz ao julgar procedentes os pedidos de danos materiais e morais, bem assim ao pagamento do pensionamento mensal vitalício.

Não contratada a cobertura securitária para responsabilidade civil por danos morais e estéticos, mostra-se correta a sentença que não condenou a seguradora ao ressarcimento de tais indenizações.

A pensão mensal deve ser coberta pela seguradora sob a rubrica danos materiais.

Havendo previsão contratual diferenciando, expressamente, os danos estéticos dos corporais, deve a seguradora arcar com o pagamento da indenização pleiteada, ainda que decorrente do mesmo evento danoso.

O valor do seguro DPVAT somente deve ser decotado do
quantum
indenizatório devido, referente aos danos morais e estéticos, sob pena de dedução em duplicidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recursos de Apelação Cível, interpostos por Clayton da Silva Oliveira e Manoel Pereira da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Corporais, Materiais, Morais e Estéticos e Pensão Alimentícia Vitalícia, proposta pelo Primeiro Recorrente (id. 226227708, págs. 01/15).

Clayton da Silva Oliveira, em suas razões recursais, salienta que sentença reconheceu que o acidente, descrito na inicial, ocorreu por culpa exclusiva do Apelado, Manoel Pereira da Silva, bem assim que resultou na sua invalidez permanente parcial, com perda funcional de 70% (setenta por cento).

Aduz que o veículo do Recorrido, Manoel Pereira da Silva, tinha cobertura de seguro da Azul Companhia de Seguros Gerais e que, dentre os serviços contratados, constava os Danos Corporais, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Afirma que os danos corporais estão relacionados aos danos físicos causados a terceiros. Logo, tem direito ao recebimento do valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), equivalente a 70% (setenta por cento) do montante máximo estipulado na apólice, porque restou demonstrada a sua invalidez parcial permanente.

Defende que o pensionamento mensal constitui verba atinente aos danos materiais (lucros cessantes) e, por isso, a condenação deve ser arcada pela Seguradora, sem dedução do valor do seguro DPVAT.

A Recorrida, Azul Companhia de Seguros Gerias, em suas contrarrazões, afirma que: a) somente a prova pericial é capaz de confirmar a invalidez do Autor; b) a cobertura RCF – Danos Materiais – assegura o reembolso a danos causados à propriedade material de terceiros, o que não é o caso dos autos; c) no caso de reforma da sentença, a cobertura a ser aplicada é exclusivamente a de RCF – Danos Corporais – que engloba a pensão mensal (id. 226227720, págs. 01/07).

O Apelado, Manoel Pereira da Silva, não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 226227724, pág. 01).

O Recorrente, Manoel Pereira da Silva, inicialmente postula a concessão da gratuidade da justiça, já que é idoso, maior de 70 (setenta) anos e sobrevive com o valor da sua aposentadoria e, quanto ao mérito do Recurso, defende que a culpa pelo acidente foi, exclusivamente, do Apelado, Clayton da Silva Oliveira, que não respeitou a distância de segurança do seu carro.

Sustenta que o seu veículo possuía cobertura securitária da Azul Companhia de Seguros Gerais, devendo esta ser responsabilizada integralmente pela condenação imposta.

A Azul Companhia de Seguros Gerais apresentou contrarrazões ao Apelo, interposto por Manoel Pereira da Silva, asseverando que não há cobertura para Danos Morais e Estéticos na apólice, bem assim que os honorários advocatícios são devidos sobre as parcelas vencidas e 12 parcelas vincendas (art. 85, §9
o
, do CPC) (id. 226227721, págs. 01/04).

O Recorrido, Clayton da Silva Oliveira, apresenta as contrarrazões ao Apelo de Manoel Pereira da Silva, defendendo o não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 226227722, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Clayton da Silva Oliveira e Manoel Pereira da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Corporais, Materiais, Morais e Estéticos e Pensão Alimentícia Vitalícia, proposta pelo Primeiro Recorrente.

Consta dos autos que Clayton da Silva Oliveira propôs a Ação de Indenização por Danos Corporais, Materiais, Morais e Estéticos e Pensão Alimentícia Vitalícia contra Manoela Pereira da Silva, alegando que, no dia 24/03/2021, quando trafegava com sua motocicleta Honda NXR160, pela Rodovia MT 040, na entrada da Fazenda Poço Feio, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, colidiu com o veículo Chevrolet Ônix LT, ano/modelo 2021/2021, de propriedade do Requerido e por ele conduzido.

Salientou, na inicial, que o veículo estava parado na margem direito da Rodovia e, inesperadamente, atravessou a Rodovia, com a finalidade de adentrar na referida Fazenda, causando, de consequência, o acidente.

Informou que foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá, sendo constatado múltiplas fraturas, quais sejam: tornozelo esquerdo, fratura do colo (bacia direita), fratura do fêmur direito, fratura da tíbia diafisária esquerda, fratura do rádio direito, fratura do antebraço direito, fratura maxilar, sendo necessário realizar diversos procedimentos cirúrgicos.

Sustentou que, devido ao acidente, ficou com sequelas irreversíveis, não conseguindo mais trabalhar.

Diante disso, pleiteou a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos corporais, morais e estéticos, além de pensão alimentícia vitalícia.

Postulou, ainda, a inclusão da Azul Companhia de Seguros Gerais, no polo passivo da ação, visto que o veículo possuía cobertura securitária da referida empresa.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos na presente demanda ajuizada por CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA, para:
(i) CONDENAR
o requerido MANOEL PEREIRA DA SILVA a pagar à parte requerente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês, ambos desde a data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ);
(ii) CONDENAR
o requerido MANOEL PEREIRA DA SILVA a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores estes a serem corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); e,
(iii) CONDENAR
o requerido MANOEL PEREIRA DA SILVA a pagar à autora pensão mensal (pensionamento), nos termos do art. 950 do CC, desde a data do evento danoso até a data em que o requerente completar a idade de 73 anos ou a data do seu óbito, no valor mensal correspondente a 70% do salário mínimo vigente. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, com acréscimo de correção monetária pelo índice do INPC e de juros de mora de um por cento ao mês, desde cada vencimento, retroagindo as parcelas desde a data da citação. O valor da referida pensão vitalícia deve ser atualizado anualmente, pelo índice do salário mínimo nacional. Assim,
JULGO EXTINTO
, com resolução de mérito, à luz do art. 487, I, do CPC.

Do montante indenizatório a ser recebido pela autora a título de danos morais ou estéticos, deverá ser deduzido o valor recebido do seguro obrigatório DPVAT. Valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Condeno o requerido MANOEL PEREIRA DA SILVA nas custas e honorários de 10% do valor da condenação.

Condeno o autor CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA ao pagamento de honorários advocatícios ao requerido AZUL SEGUROS, ante a improcedência total dos pedioso a esse requerido, no importe correspondente à 10% do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. (Sic).

Contra essa decisão, Clayton da Silva Oliveira e Manoel Pereira da Silva
interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Incialmente, cumpre analisar a Apelação do Requerido, Manoel Pereira da Silva.

Da Apelação do Requerido

O Recorrente, Manoel Pereira da Silva, inicialmente postula a concessão da gratuidade da justiça, já que é idoso, maior de 70 (setenta) anos e sobrevive com o valor da sua aposentadoria e, quanto ao mérito do Recurso, defende que a culpa pelo acidente foi, exclusivamente, do Apelado, Clayton da Silva Oliveira, que não respeitou a distância de segurança do seu carro.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, afirmando não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, pois é pessoa idosa e que sobrevive apenas com o benefício da aposentadoria.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque o Recorrente é pessoa idosa, aposentado, auferindo renda mensal de R$ 2.827,93 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), conforme demonstra o extrato bancário constante do id. 226227713, pág. 03.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

Clayton da Silva Oliveira, nas suas contrarrazões, defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que o Recorrente defende que a culpa pelo acidente foi exclusivamente do Apelado, bem assim que a Azul Companhia de Seguros Gerais deve ser responsabilizada pelo pagamento integral da condenação, visto que o veículo sinistrado possuía cobertura securitária.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Sabe-se que, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, a responsabilidade civil restará configurada, impondo ao causador dos prejuízos a sua reparação, quando estiver presente a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra. Veja-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Vê-se, portanto, que para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito é necessária a presença de 03 (três) elementos indispensáveis, quais sejam: 1) conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; 2) existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; 3) nexo de causalidade entre um e outro.

O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 34, estabelece que o condutor, antes de executar uma manobra, deve se certificar que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando a sua posição, sua direção e velocidade,
in verbis
:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

O CTB, nos artigos 35 a 37, deixa expresso que é dever do condutor indicar, por meio das setas do veículo, a sua intenção de conversão para faixas distintas, que deve dar preferência aos veículos que estejam transitando quando for ingressar em uma via, procedente de um lote lindeiro a essa via e que, ao realizar conversão à esquerda, deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. Veja-se:

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a causa exclusiva do acidente, descrito na inicial, fora a manobra indevida, realizada por Manoel Pereira da Silva, que se encontrava parado na margem direita da MT 040, mas, repentinamente, cruzou a pista, para adentrar à Fazenda Poço Feio, do lado esquerda da pista.

O Boletim de Ocorrência de Acidente, lavrado pela Polícia Judiciária Civil, não deixa dúvidas, quanto à dinâmica do acidente. Veja-se:

Vê-se, portanto, que Manoel Pereira da Silva, condutor do veículo Ônix, foi culpado exclusivamente pelo sinistro, visto que não observou as regras de trânsito acima transcritas.

Da mesma forma, restou demonstrada a existência de dano, já que Clayton da Silva Oliveira, em vista do sinistro, necessitou realizar diversos procedimento cirúrgicos, conforme demonstra o documento do Hospital Municipal de Cuiabá,
in verbis
:

Além das cirurgias, Clayton da Silva Oliveira teve que fazer fisioterapia (id. 226227226, págs. 19), ficou com várias cicatrizes pelo corpo, conforme demonstram as fotografias trazidas aos autos (id. 226227262, págs. 01/06) e ficou com incapacidade funcional dos membros inferiores, conforme laudos médicos (ids. 226227230, pág. 01, 226227231, pág. 01).

Igualmente, ficou demonstrado o nexo de causalidade, porque Manoel Pereira da Silva desrespeitou as regras de trânsito e sua conduta causou o acidente, causando inúmeras lesões na vítima, Clayton da Silva Oliveira.

Nessa quadra, inexistem dúvidas do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito de Clayton da Silva Oliveira ser indenizado.

Da Dano Moral

O dano moral tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido.

Os elementos de provas constantes dos autos, consistentes nos relatórios e laudos médicos, demonstram que, em vista do sinistro, sofreu as seguintes lesões: fratura do tornozelo esquerdo, fratura do colo (bacia direita), fratura de membro superior direito, fratura do fêmur esquerdo, fratura da tíbia diafásia esquerda e rádio direito (id. 226227226, pág. 02 e 04).

Em acidentes em que ocorre lesão física, tal como no caso em análise, é inquestionável a caracterização da ofensa moral, porque a integridade física é parte integrante dos direitos da personalidade, que goza de proteção legal, conforme artigo 12, do CC:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

A incolumidade física, como sabido, consiste em direito da personalidade, de forma que, havendo acidente com lesão física, a vítima terá direito à indenização por dano moral.

Ressalta-se que, em virtude de não haver questionamento quanto ao valor arbitrado pelo Juízo singular – R$ 30.000,00 (trinta mil reais) –, deve ser mantido.

Do Dano Estético

Enfatiza-se, de início, que a cumulação do dano estético com o dano moral mostra-se cabível, conforme se denota do enunciado da Súmula 387, do STJ:

Súmula 387 - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Para a configuração do dano estético, deve-se levar em consideração aspectos da vida da vítima, como sua idade profissão, estado civil, enfim, o grau de comprometimento que o dano causou na vida da vítima.

O dano estético, a despeito de refletir-se no íntimo da vítima, diferencia-se do dano moral por se relacionar com o aspecto físico da vítima, que deve ser compensada pela alteração provocada no seu corpo.

Na espécie, tem-se que Clayton da Silva Oliveira comprovou o dano estético, na medida que as fotografias demonstram a existência de cicatrizes pelo seu corpo, decorrentes dos procedimentos cirúrgicos que foi submetido, além de ficar parcialmente incapaz, com perda de 70% (setenta por cento) da funcionalidade dos membros afetados.

Nessa quadra, é incontroverso que a indenização pelos danos estéticos, no valor fixado pelo Magistrado
a quo
, deve ser mantida.

Do Pensionamento

O Código Civil, no que tange ao pensionamento vitalício, assim preceitua, no artigo 950:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Nota-se que o pensionamento vitalício decorre da impossibilidade laborativa ou diminuição da capacidade de trabalho.

No caso em questão, denota-se dos documentos trazidos aos autos que Clayton da Silva Oliveira teve diminuída sua capacidade laborativa em 70% (setenta por cento).

Com efeito, o laudo, emitido pelo médico Munil da Silva Taques, CRM. 1202, afirma expressamente o percentual de perda da capacidade funcional dos membros afetados no acidente:

Dessa forma, mostra-se correta a sentença recorrida que condenou Manoel Pereira da Silva ao pagamento de pensão mensal, no valor equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do salário mínimo, visto que esse foi o grau de limitação acarretado por tal acidente em relação aos membros afetados da vítima.

Esclarece-se que o percentual deve ser calculado sobre o salário mínimo, ante a ausência de provas de recebimento de valor superior.

Quanto à responsabilidade da Seguradora Azul Companhia de Seguros Gerais, por ser ponto comum do Apelo do Autor, será com ele analisada.

Do Apelo do Autor

Clayton da Silva Oliveira salienta que sentença reconheceu que o acidente, descrito na inicial, ocorreu por culpa exclusiva do Apelado, Manoel Pereira da Silva, bem assim que resultou na sua invalidez permanente parcial, com perda funcional de 70% (setenta por cento) e que o veículo do Recorrido, Manoel Pereira da Silva, tinha cobertura de seguro da Azul Companhia de Seguros Gerais e que, dentre os serviços contratados, constava os Danos Corporais, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Afirma que os danos corporais estão relacionados aos danos físicos causados a terceiros. Logo, tem direito ao recebimento do valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), equivalente a 70% (setenta por cento) do montante máximo estipulado na apólice, porque restou demonstrada a sua invalidez parcial permanente.

Defende que o pensionamento mensal constitui verba atinente aos danos materiais (lucros cessantes) e, por isso, a condenação deve ser arcada pela Seguradora, sem dedução do valor do seguro DPVAT.

Prefacialmente, deve-se anotar que a seguradora pode ser incluída no polo passivo conjuntamente com o segurado, de forma a privilegiar a economia processual e a instrumentalidade das formas, garantindo eventual ressarcimento dos danos a que o segurado venha a ser condenado.

Corroborando o entendimento, colaciona-se o seguinte aresto:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES -
PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA SEGURADORA - ACOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA - COMPROVAÇÃO - ESTOURO DE PNEU - FORTUITO INTERNO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - QUANTUM - CUMULAÇÃO COM PENSÃO MILITAR - CABIMENTO.

- Havendo previsão securitária, o seguro de responsabilidade civil do transportador garante o reembolso das indenizações que o segurado for obrigado a pagar por danos causados involuntariamente a terceiros não transportados.
Diante disso, a seguradora também detém legitimidade passiva para, em conjunto com o segurado causador do dano, ser demandada diretamente pela vítima.

- (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0319.12.002883-6/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 27/04/2018). (Negritei).

Os apelantes, Clayton da Silva Oliveira e Manoel Pereira da Silva defendem que a Azul Companhia de Seguros Gerais deve ser responsabilizada pelo pagamento das indenizações pleiteadas na inicial.

Nos termos do artigo 757, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.

Para os contratos de seguro de responsabilidade civil facultativa de veículos, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que a garantia de danos corporais contempla os danos morais e os estéticos, salvo exclusão expressa e particularizada na apólice. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS. EXCLUSÃO EXPRESSA. NÃO EXISTÊNCIA. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes.

3. Na hipótese, inviável rever as conclusões do aresto recorrido quanto à cobertura de danos estéticos sem a análise das provas dos autos e do contrato firmado pelas partes, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.892.741/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021). (Destaquei).

O enunciado da Súmula n. 402, do STJ, é expresso nesse sentido:

Súmula n. 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Analisando a apólice do seguro, constante dos autos, vê-se que há previsão de cobertura por danos materiais, até o limite de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e por danos corporais, limitada também a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Contudo, não há cobertura para danos morais e estéticos. Veja-se:

Além disso, nas condições gerais do seguro, constam as seguintes cláusulas:

11.2 Além dos itens mencionados em 11.1,
constituem prejuízos não indenizáveis pela seguradora, especificamente para a garantia de Responsabilidade Civil Facultativa de Proprietários de Veículos Automotores de Vias Terrestres, as perdas/danos decorrentes de/ou causados por
, bem como suas consequências:

a) (...);

i) pela natureza compensatória,
não se encontram cobertas pela presente apólice as indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS, decorrentes de acidentes, que o Segurado seja obrigado a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial
ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável, salvo quando contratada a Cobertura Específica;

11.3 Além dos itens mencionados em 11.1,
constituem prejuízos não indenizáveis pela Seguradora, especificamente para o seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros, as perdas/danos
decorrentes ou causados por, bem como suas consequências:

a) (...);

k)
danos morais e estéticos - pela natureza compensatória, não se encontram cobertas pela presente apólice as indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS, decorrentes de acidente, no qual esteja o Segurado obrigado a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial
ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável;

Desse modo, é certo que, no caso em tela, a condenação de Manoel Pereira da Silva ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos não alcança a Recorrida, Azul Companhia de Seguros Gerais, porque expressamente excluídos da cobertura securitária.

Com relação ao pensionamento mensal, impõe anotar que se enquadra como espécie de danos materiais, devendo, por isso, ser coberto na rubrica RCFV Danos Materiais.

Reforçando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. PENSIONAMENTO POR MORTE. INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO.

1. (...).

6. A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais,
afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais).

7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020). (Destaquei).

Diante disso, é certo que, em vista de o segurado, Manoel Pereira da Silva, ter sido condenado ao pagamento do pensionamento mensal, deve a Azul Companhia de Seguros Gerais arcar com o seu pagamento, até o limite do valor previsto na apólice.

Da mesma forma, devem ser condenados Manoel Pereira da Silva e a Companhia de Seguros ao pagamento da indenização por danos corporais, porque, além destes não se confundirem com o pensionamento mensal, ficou devidamente comprovado que Clayton da Silva Oliveira, sofreu várias lesões em seu corpo, decorrentes do acidente, indicado na inicial.

Os prontuários médicos juntados autos, comprovam as lesões sofridas. Logo, em vista de o veículo causador do sinistro que provocaram os danos corporais em Clayton da Silva Oliveira possuir seguro, deve a Azul Companhia de Seguros Gerais ser condenada ao pagamento da indenização pleiteada, correspondente a 70% (setenta por cento) do valor estabelecido na apólice.

Salienta-se que há, nas condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, diferenciação entre os danos corporais e os danos estéticos, demonstrando, portanto, que as coberturas são independentes. Veja-se:

·

Dano Corporal:
Toda lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos não oriundos de danos corporais, que não estão abrangidos por esta definição.

·

Dano Estético:
É todo e qualquer dano físico/corporal causado a pessoas que, embora não acarretem sequelas que interfiram no funcionamento do organismo, impliquem redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética. (Sic).

Anota-se que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, o Autor requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento da indenização por danos corporais. Veja-se:

a)
a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos corporais
, morais e estéticos a parte autora, em valor a ser arbitrado pelo juízo, esperando que seja fixado um valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente acrescidos de juros desde a ocorrência do acidente (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a fixação (Súmula 362 STJ); (Destaquei).

No que se refere ao pleito de não dedução do valor recebido do DPVAT, tem-se que merece acolhimento, porque a dedução será feita no montante recebido a título de indenização por danos morais e estéticos e, caso incida em outra rubricas, ocorrerá desconto em duplicidade.

No que concerne aos honorários advocatícios, cumpre assinalar que, para a sua fixação, em sede de ação indenizatória por ato ilícito contra pessoa, o artigo 85, §§2
o
e 9
o
, do CPC, prevê as seguintes regras, que devem ser observadas:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 9º -
Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
. (Destaquei).

Nessa linha e observadas as diretrizes acima explicitadas, deverão os honorários advocatícios ter como base de cálculo a soma das prestações alusivas às pensões alimentícias vencidas e 12 (doze) prestações vincendas, acrescidas das indenizações arbitradas em favor de Clayton da Silva Oliveira.

Frise-se que, considerando os parâmetros esposados nos incisos I a IV do dispositivo legal acima transcrito e, em virtude da reforma, parcial, da sentença recorrida, devem os Requeridos, Manoel Pereira da Silva e a Azul Companhia de Seguros Gerais, serem condenados ao pagamento da verba honorária sucumbencial, no percentual de 10% (dez por cento), tendo como base de cálculo a soma das prestações alusivas às pensões alimentícias vencidas e 12 (doze) prestações vincendas, acrescidas das indenizações arbitradas, visto que a parte Autora decaiu em parte mínima do pedido.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, levantada pelo Autor/Recorrido e, no mérito,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Clayton da Silva Oliveira, para condenar a Azul Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do pensionamento mensal, até o limite previsto na apólice, para afastar do montante, atinente ao pensionamento mensal, a dedução do valor recebido do DPVAT, para condenar os Recorridos ao pagamento da indenização por danos corporais, no valor correspondente a 70% (setenta por cento) do limite previsto na apólice de seguro, constante dos autos e para determinar que a dedução do montante recebido a título de DPVAT incida apenas sobre a quantia fixada para os danos morais e estéticos.
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Apelo, manejado por Manoel Pereira da Silva, tão somente para condenar a Azul Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do pensionamento mensal, até o limite do valor previsto na apólice e da indenização por danos corporais, correspondente a 70% (setenta por cento) do limite previsto na apólice de seguro.

Condena-se os Requeridos, Manoel Pereira da Silva e Azul Companhia de Seguros Gerais, ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), tendo como base de cálculo a soma das prestações alusivas às pensões alimentícias vencidas e 12 (doze) prestações vincendas, acrescidas das indenizações arbitradas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024